Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729852-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO IMPETRANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em causa própria por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, no qual alega estar sofrendo constrangimento ilegal diante da denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos do Processo no 0707245-08.2021.8.07.0004, em trâmite no juízo da 8a Vara Criminal de Brasília. Relata que vem suportando uma acusação de apropriação indevida com base em elementos que não se sustentam. Alega que a denúncia formulada é inepta, não descrevendo com clareza e precisão os fatos imputados ao réu, dificultado a compreensão da conduta atribuída ao paciente. Afirma sobre a ausência de justa causa para a instauração de procedimento criminal, alegando que os documentos acostados aos autos não ultrapassam a mera suspeita, configurando a ausência de lastro probatório para o prosseguimento da ação penal. Discorre, ainda, que houve recusa não justificada do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal. Requer, ainda, a inclusão de sigilo aos autos. Ao final pede, em liminar, o sobrestamento dos autos. No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal, declarando-se inepta a denúncia, reconhecendo a ausência de justa causa e determinando a inclusão de sigilo nos autos. É o relatório. Decido. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em análise de detida dos autos, verifica-se que não há, ao menos nessa análise sumária, flagrante ilegalidade para justificar o acolhimento do pedido de sobrestamento formulado pelo impetrante. Inclusive, observa-se que a decisão de origem respondeu, de forma fundamentada, todos os pleitos do impetrante, razão pela qual a adoto como razão de decidir: “O comparecimento espontâneo do acusado supre a ausência de citação (art. 570 do CPP). A denúncia preenche os requisitos legais, contendo, ao contrário do que alega a Defesa, a descrição do fato, com todas as suas circunstâncias. Por outro lado, há justa causa para a ação penal, considerando os elementos informativos produzidos na fase de investigação. Quanto ao ANPP, o Ministério Público consignou que o acusado recusou a proposta que lhe foi oferecida (ID 214071573), o que abriu caminho para a deflagração da ação penal. Querendo, pode a Defesa fazer contato com o Ministério Público para firmarem o acordo, mas não é caso de revogação de ato processual. Também não é caso de absolvição sumária, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 397, do Código de Processo Penal. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico. Ausentes, a princípio, excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade. Portanto, o feito deve prosseguir. Defiro a prova oral requerida pelas partes. A complexidade do feito e o número de testemunhas inviabiliza a realização de audiência una. Portanto, não havendo objeção das partes, designo o dia 24/06/2025, às 16h, apenas para a oitiva da vítima e testemunhas de acusação. Oportunamente, designarei data para a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório. Não havendo objeção das partes, a audiência será realizada por videoconferência (plataforma Microsoft TEAMS), com o magistrado presente na unidade judiciária. AGENDE-SE/disponibilize-se o link de acesso. Querendo, os demais participantes podem comparecer à sala de audiências deste Juízo para participarem do ato. Int. OSVALDO TOVANI Juiz de Direito” Esclarece-se, ainda, que o oferecimento da denúncia, bem como o seu recebimento, não implica em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Não há, portanto, razões para o trancamento da ação penal. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator